Tribunal: TJSP
Processo: 1005847-12.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em que pese ao fato de que a indevida inscrição em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de dívida

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em que pese ao fato de que a indevida inscrição em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de dívida anteriormente negativada em nome da autora, a qual, embora posteriormente excluída, perdurava quando da inscrição dos débitos em questão. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000026008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005847-12.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RAFAELA
SILVA DOS SANTOS, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 3.o
juiz, que declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1005847-12.2019.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos
Apelante:
Rafaela Silva dos Santos
Apelada:
Telefônica Brasil S/A
Juíza sentenciante: Ana Carolina Miranda de Oliveira
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
RECONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO.
POSTERIOR
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO. Em que pese ao fato de que
a
indevida
inscrição
em
órgão
de
proteção ao crédito configura dano
moral, aplicável ao caso a Súmula 385
do STJ, tendo em vista a existência de
dívida anteriormente negativada em nome
da autora, a qual, embora posteriormente excluída, perdurava
quando da inscrição dos débitos em
questão. Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.832

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 73/76 e
disponibilizada
no
DJE
em
16.7.2019
que
julgou
improcedente a pretensão inicial, condenando a autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00. Valor causa
atribuído em R$ 15.266,39.

Apela
a
autora,
alegando
que,
ao
contrário do que constou na r. sentença recorrida,
inexiste
inscrição
anterior. Aduz
que a negativação
indevida, por si só, já enseja dano moral.
Recurso
tempestivo,
dispensado
de
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade (fl.
27) e respondido.
É o relatório.
Infere-se
dos
autos
que
a
autora
ajuizou anteriormente, contra a ré, ação declaratória de
inexigibilidade dos
débitos por
ela
negativados nos
valores de R$ 98,82, R$ 110,34 e R$ 57,23, datados,
respectivamente,
de
1.3.2014,
1.2.2014
e
1.1.2014
(processo n.o 1000903-69.2016.8.26.0224), a qual teve a
pretensão inicial acolhida, com trânsito em julgado em
29.3.2017 (fls. 24/26). Diante disso, a autora ajuizou a
presente demanda visando à reparação por dano moral em
decorrência da inscrição indevida de seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
Constou da r. sentença recorrida a
improcedência de tal pretensão, sob o fundamento de
existência de negativação anterior em nome da autora, o
que afasta o direito à indenização por dano moral, nos
termos da Súmula 385 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não mais se discute sobre a
inexigibilidade dos aludidos débitos, restringindo-se a
controvérsia sobre a ocorrência ou não do dano moral
alegado.
Pois bem. Como é cediço, a indevida
inscrição ou manutenção da anotação do nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito, acaba acarretando a
qualquer pessoa embaraços e restrições ao crédito vigiado
pelo mercado comercial e financeiro.
A anotação do nome em banco de dados
produz efeitos maléficos em relação ao seu titular.
Licitamente, se ele é mau pagador, descumpridor das suas
obrigações; ilicitamente, se, ao contrário, se cuida de
pessoa correta, que cumpre seus deveres. Para esses,
assiste o direito de perceber indenização pelos prejuízos
experimentados com a indevida negativação. Não resultando
dano patrimonial, pelo menos o extrapatrimonial (moral),
pois a honra configura bem precioso para o cidadão honesto
(e assim todos presumem até prova do contrário).
Contudo, não há se ignorar o teor da
Súmula n.o 385 do STJ:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
É exatamente o que ocorre no caso em
tela em que se infere que, embora posteriormente excluída,
quando da inclusão dos débitos em questão, a demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tinha outra dívida inscrita em seu nome, que estava
disponível desde 27.12.2009 e somente foi excluída em
30.11.2014 (fls. 66/67). De se consignar que a autora nem
sequer alega que tal inscrição tenha sido reconhecida como
indevida.
Desse modo, não há de se falar que a
imagem da apelante foi maculada em decorrência da indevida
inscrição no rol de inadimplentes pela apelada pelo que
não se pode cogitar de dano moral.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do NCPC,
majoro
os
honorários
sucumbenciais
do
advogado
da
recorrida para R$ 1.200,00, com correção monetária a
partir da data do presente julgado e com juros de mora de
1% ao mês a contar do trânsito em julgado, observando-se a
gratuidade concedida à autora.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Rafaela Silva dos Santos
Apelada: Telefônica Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24575
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O pedido inicial está fundado no indevido registro de
inadimplência na empresa SPC Brasil, e a Requerida não alega, na contestação, a
existência de anterior registro legítimo de inadimplência (solicitado por terceiro).
Por outro lado, o documento de fls.66/67 refere-se ao cadastro
de inadimplentes da empresa Serasa (e não da empresa SPC Brasil).
Assim, ausente anterior registro de inadimplência no cadastro
da empresa SPC Brasil , o que impõe o provimento do recurso, para julgar procedente
a ação, condenando a Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, arcando, ainda, com as custas
(inclusive as iniciais) e despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono da
Autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.

FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FA0A248
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FB0A2AA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005847-12.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.